Tribunal: TCU
Processo: 011.804/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10410/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5399/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 19/5/2020-Telepresencial, inserido na Ata no 15/2020, relativamente ao seu subitem 9.4, onde se lê: " (...) o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional (...):", leia-se: " (...) o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (...):" mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.804/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aloilson Tavares Cardoso (XXX.876.991-XX); Dional Vieira de Sena (XXX.910.751-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Aurora do Tocantins - TO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.